Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710141-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANNA MARIA LOBO FERREIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (requerida), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ANNA MARIA LOBO FERREIRA BORGES, processo n. 0700956-33.2024.8.07.0011, deferiu o pedido de tutela antecipada vindicado pela agravada, o fazendo nos seguintes termos (ID 187620719 da origem): “Defiro a prioridade de tramitação especial em razão da idade da autora. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta por ANNA MARIA LOBO FERREIRA BORGES em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Narra a parte autora, atualmente com 85 anos de idade, ser dependente no plano de saúde, na modalidade coletivo por adesão, desde o ano de 2008. Contudo, o titular, seu então cônjuge, faleceu em 30/12/2020, tendo a autora aderido ao seguro remissão, o que lhe assegura permanência até 30/12/2023 (3 anos). Ocorre que passado tal prazo a ré cancelou automaticamente o plano sem lhe dar a oportunidade de realizar portabilidade, sendo que a autora encontra-se em tratamento e saúde continuado em razão de ter insuficiência cardíaca por miocardiopatia, depressão e se encontra acamada e sem mobilidade, conforme relatórios médico anexados aos autos. Sustenta a ilegalidade da conduta da requerida e o direito de permanência no plano. Pleiteia, liminarmente, que a ré restabeleça o plano de saúde, nas mesmas condições inicialmente contratadas, sem exigência de carência, emitindo-se os boletos de cobrança, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), É o sucinto relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos supracitados. Primeiro que incide sobre o caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que se aplicam a todos os contratos de plano de saúde, nos termos do Enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Ademais, a documentação acostada à petição inicial demonstra a condição de beneficiária/dependente do plano de saúde na modalidade coletivo por adesão- ID. 187531147 e que após o falecimento do seu cônjuge, passou a usufruir em razão de cláusula de remissão. A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos, após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto (nesse sentido o REsp 1457254/SP, da Relatoria do Exmo. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado pela Terceira Turma em 12/04/2016). No caso, certo é que o consumidor, ao contratar um plano de saúde, acredita que terá a completa assistência médico-hospitalar necessária para proteção da sua saúde e de seus dependentes (beneficiários). Portanto, o referido contrato gera no consumidor a expectativa de obtenção de tratamento de saúde, que, no caso, restou ilegitimamente frustrada com a exclusão abrupta do dependente do plano de saúde coletivo por adesão, após o prazo da cláusula de remissão, sem oportunizar que o consumidor opte em migrar para outra modalidade de plano, sem novas carências. Além disso, a autora noticia que está em tratamento de saúde continuado por ter sido diagnosticada de insuficiência cardíaca por miocardiopatia arritmogénica e histórico clínico de depressão grave, acamada a maior parte do tempo com imobilidade - relatório médico de ID. 187531153. Nesses casos de necessidade de continuidade de tratamento, mutatis mutandis, o STJ no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 1082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Ora, tal conclusão nitidamente está amparada na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, isso porque, o fim da cobertura não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade, como no caso da autora. Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano é ínsito à própria patologia e ao tratamento que vem sendo realizado. Além disso, segundo o relatório médico de ID. 187531153, “a não continuidade do tratamento solicitado apresenta um risco significativo de piora de suas morbidades e consequente internação hospitalar, tornando essencial a manutenção e seguimento adequado das orientações médicas para preservar o bem-estar da paciente.” Por tal motivo, deve ser dada as condições necessárias para que o tratamento não seja descontinuado, sob pena de comprometer sua chance de cura ou agravamento da situação por ora estabilizada. No mais, caso o pedido não seja julgado procedente, há reversibilidade da medida, pois caberá à parte autora ressarcir a requerida de todas as despesas por ela suportadas, estando preenchidos, assim, todos os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à parte ré que restabeleça/mantenha o plano de saúde da parte autora, mantidas as mesmas condições de preço e cobertura, enquanto perdurar o tratamento da patologia (insuficiência cardíaca por miocardiopatia arritmogénica e depressão), no prazo de 72 horas a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. A manutenção do plano de saúde fica condicionada ao pagamento tempestivo das mensalidades devidas, por meio de boleto bancário a ser emitido pela parte requerida, também sob pena de multa já arbitrada. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário. Caso o oficial de justiça não consiga proceder a intimação da ré pelos meios eletrônicos disponíveis, expeça-se carta precatória. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Cumpra-se. Intimem-se.” Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese, afirma que, decorrido o prazo de remissão, depois da morte do titular do plano de saúde coletivo por adesão, a autora/agravada não possui mais elegibilidade para permanecer com a apólice de seguro saúde. Sustenta assim que não estariam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência na instância de origem. Aduz ainda que seria excessiva a multa cominatória diária de R$ 5.000,00 limitada a R$ 50.000,00. Pede a redução da multa, ao argumento de que estaria fixada de forma desproporcional. Afirma, ainda, que, o prazo fixado para o cumprimento da decisão, 72 horas, seria exíguo. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 56942699). É o relatório. Decido. Neste momento incipiente a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. A propósito, de início, inexorável que a relação processual envolvida se qualifica como sendo de consumo, sujeita à Lei no 8.078/90, na forma do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ - no enunciado no 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No que concerne à recusa da operadora do plano de saúde verificada na espécie em manter o apelante como beneficiário após o período de remissão, tem-se que esta se sustenta na compreensão de que isso implicaria o descumprimento das Resoluções Normativas no 195 e 196 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, visto que quem integrava a entidade profissional, classista ou setorial vinculada ao plano de saúde coletivo por adesão em questão era a esposa falecida. No caso em tela, não se pode olvidar que a agravada é pessoa idosa (85 anos), e em tratamento de forma continuada ao diagnóstico de insuficiência cardíaca por miocadiopatia arritmogênica. Também tem histórico de depressão grave (ID 187531153 da origem). Com efeito, nesta cognição sumártenho que, em tese, a decisão agravada estaria a espelhar a jurisprudência do col. STJ e desta Corte. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". 3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior. (...) (AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608/STJ. FALECIMENTO DO PARTICIPANTE TITULAR. PERMANÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO. POSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. IDOSO SEPTUAGENÁRIO. HIPERVULNERABILIDADE. PACTO INTERGERACIONAL. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se conhece da rediscussão acerca da gratuidade de justiça formulada em contrarrazões ao apelo exclusivo do beneficiário, visto que tal questão constituiu capítulo da sentença que não foi impugnado pelo interessado e, consequentemente, operou-se a preclusão temporal. 2. A Lei no 9.656/98, bem assim da RN/ANS no 195/09, evidenciam, em diversas passagens a necessidade de se conferir um tratamento diferenciado e mais cuidadoso ao idoso beneficiário do serviço de assistência privada à saúde, em acentuado dirigismo contratual, inclusive quanto ao pacto de solidariedade intergeracional inerente a essa espécie contratual, para proteger os consumidores participantes de plano de saúde na velhice, considerada a sua peculiar situação de pessoa em situação de hipervulnerabilidade. 3. E diante da omissão legislativa acerca dos contratos coletivos por adesão, a orientação emanada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade da manutenção da cobertura contratual a consumidor idoso que ostenta a qualidade de beneficiário dependente após o período de remissão decorrente do falecimento do participante titular, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. 4. Julgado de referência: Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. (...) Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. (...) Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. (...) Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. (AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 5. Precedentes do STJ: AgInt no AgInt no AREsp 1781617/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021; AgInt no REsp 1923124/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021; AgInt no AREsp n. 1.428.473/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019. 6. Apelação cível provida. Sentença reformada. Pedidos julgados procedentes. (Acórdão 1379238, 07005305620218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, ao menos neste juízo de cognição sumária, em tese, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco ao tratamento continuado que está submetida a parte autora/agravada, ao passo que, referida medida, é plenamente reversível, caso o plano de saúde ora agravante ao final sagre-se vencedor. Em relação a multa cominatória, constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial, sendo certo que, no caso em tela, ainda não se tem sequer notícia quanto ao cumprimento da ordem judicial, portanto, ao menos neste momento, deve ser mantida. No tocante ao valor da multa, aparentemente não se mostra exagerada a ponto de justificar urgência em sua redução, por decisão monocrática, razão por que entendo prudente levar ao exame para decisão conjunta com o egrégio colegiado. Quanto ao prazo para cumprir a liminar, e manter a cobertura a autora/agravada, fixado na origem em 72 horas, em tese, é bastante razoável, pois se trata de procedimento rotineiro aos planos de saúde, inclusive, realizado de forma on line. Frise-se, na contratação de um novo plano de saúde, a operadora comumente disponibiliza aos clientes cobertura em 24 horas. Portanto, ausentes, nesta cognição sumária, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator